Tribunal: CARF
Processo: 11080.737429/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737429/2018-67
ACÓRDÃO
3302-014.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONDELEZ BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A
tese é de observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 62, RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar integralmente a multa aplicada.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares– Presidente

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737429/2018-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Renato Pereira de Deus,
Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel
Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 2 3) que formaliza o lançamento do
crédito tributário referente à multa de cinquenta por cento (50%) calculada sobre os valores de
compensações não-homologadas, no valor total de R$ 80.163,35, com previsão no §17 do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Não foi homologada integralmente a compensação inicialmente pretendida pela interessada,
constante da Declaração de Compensação (DCOMP) no 14691.62381.280613.1.3.17-0709.
O valor não homologado totalizou R$ 160.326,71 (fls. 2 a 3). A causa da não homologação foi o não
reconhecimento (parcial) do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento (PER) no
20721.98208.270913.1.5.17-7020 (fls. 8 a 206 do processo no 10980.913858/2013-26) no montante
de R$ 149.777,53, conforme decisão exarada pelo Despacho Decisório (DD) identificado pelo número
de rastreamento 067687175 e pelo seu anexo intitulado “Análise do Crédito” (ambos às fls. 2 a 7 do
processo no 10980.913858/2013-26).
O crédito pleiteado estava lastreado no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011.
O Despacho Decisório (DD) em epígrafe foi contestado pela interessada através de Manifestação de
Inconformidade, apresentada no âmbito do processo no 10980.913858/2013-26, a qual foi julgada
por esta mesma Turma de Julgamento. Com base no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e
alterações posteriores, a partir da não homologação em fulcro a unidade de origem lavrou em
14/09/2018 a Notificação de Lançamento n° NLMIC - 6716/2018 (fls. 2 a 3), da qual a interessada
tomou ciência em 07/12/2018.
Irresignada, protocolou, em 08/01/2019, Impugnação (fls. 10 a 18), apresentando os seguintes
argumentos de defesa:
[1] “DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E APONTAMENTO DO DÉBITO CONSOLIDADO
“[...] a conduta adotada pela autoridade fazendária violou manifestamente o princípio da motivação
dos atos administrativos, o que impossibilita o exercício pleno do direito a ampla defesa e ao
contraditório da contribuinte. É que o caso versado nesses autos trata de situação em que o
despacho decisório foi proferido sem qualquer preocupação na verificação da veracidade material
das informações, denotando a carência da necessária motivação da mencionada decisão.
[...] não se pode admitir a consolidação de débito tributário em desfavor da contribuinte, a partir de
um despacho decisório no qual não foi apresentado nenhum fundamento legal, ou seja, NÃO HOUVE
O APONTAMENTO DO ARTIGO LEGAL INFRINGIDO OU VIOLADO PELA CONTRIBUINTE, NEM MESMO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737429/2018-67
3
O APONTAMENTO DO ARTIGO LEGAL QUE EMBASA A APLICAÇÃO DE JUROS E DA MULTA QUE
SEQUER FORAM MENCIONADOS, novamente cerceando o direito de defesa do contribuinte. Por
todas essas razões, portanto, o referido ato administrativo violou o princípio da motivação, sendo
completamente nulo, devendo ser afastado no momento da apreciação desta manifestação de
inconformidade.” [sic]
[...] [2] “DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE “[...] “Supor” que um fato
tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido efetivada, não é o mesmo que exibir a
concretude de sua existência, mediante prova direta, conferindo-lhe segurança e certeza. No
presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito ofertado pelo
contribuinte em compensação. Ao contrário, há simplesmente uma afirmação vaga e inverídica de
que inexiste crédito disponível para compensação, sem qualquer comprovação disso. Deve ser, no
mínimo, oportunizado ao contribuinte tal verificação, sob pena de completa nulidade. [...] Assim
sendo, por conta da total ausência de provas em desfavor da existência do crédito ofertado, há que
ser afastada o pretenso débito tributário consolidado, sendo assim afastada a multa aplicada.” [...]
[3] “DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA AO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE
INFRAÇÃO “No entanto, o entendimento da autoridade fiscal não deve subsistir, haja vista que a
empresa possui, de fato, créditos de REINTEGRA suficientes para pagar/compensar, em sua
integralidade, o débito informado no PER/DCOMP, cujo mérito, inclusive, está pendente de
apreciação pela DRJ nos autos do processo no 10980.913.858/2013-26. Naqueles autos foi
devidamente comprovado (mediante provas documentais) que as notas fiscais indicadas pelo
contribuinte referem-se, de fato, a produtos exportados, bem como, que os valores requeridos a
título de ressarcimento estão plenamente de acordo a legislação de regência da matéria.” (grifos de
negritos e sublinhados existentes no original) Aduz, ainda, inúmeras lições doutrinárias, bem como
jurisprudências administrativas, no sentido de fundamentar seus pontos de vista. Por fim, expõe sua
solicitação: “DO PEDIDO Diante de todo o exposto, aliado ao notório conhecimento jurídico que
norteia Vossa Senhoria, requer: (i) O apensamento do presente auto de infração ao processo no
10980.913.858/2013-26 para julgamento conjunto, uma vez que a decisão naqueles autos interferirá
diretamente no presente caso; (ii) a anulação do presente auto de infração lavrado, com o intuito de
afastar a exigência do débito tributário ali consolidado, ou seja, afastando-se a aplicação da multa de
50% (cinquenta por cento) aplicada sobre o valor declarado em pedido de compensação
correspondente ao processo de crédito no 10980.916.265/2013-26.”
A 9a Turma da DRJ07, em 15 de dezembro de 2020, através do Acórdão no 107-004.342,
julgou improcedente a impugnação.
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737429/2018-67
4
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737429/2018-67
5
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros
deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos
(STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 109
DF CARF MF
Original